Tribunal: TJMT
Processo: 1016144-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016144-88.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O presente recurso volta-se contra decisão proferida aos 23.08.2019, nos autos da Ação Anulatória de Infração Ambiental n. 618-61.2019.811.0077, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Na decisão recorrida, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela pretendida, suspendendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, obstando a inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de restrição de crédito, bem como suspendendo a Interdição das atividades econômicas desenvolvidas (id. 20833462).
Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo parquet.
Ocorre que, logo em seguida, aos 26.11.2019, a Ação Anulatória de base fora suspensa, encontrando-se nessa situação até a presente data:
“Vistos, etc.
Pelos mesmos fundamentos expostos na decisão proferida naquele feito, determino a suspensão do presente feito até o julgamento da ACP no 50068-75.2016.811.0077, código 59712 e da Reclamação no 1011238-26.2017.811.0000, no TJMT.”
Assim, antes de adentrar ao mérito recursal, determino a prévia manifestação das partes quanto à suspensão, , no prazo conjunto de 05 (cinco) dias, posto que os processos mencionados na decisão supra guardam íntima relação com a matéria debatida no recurso.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora